Tribunal: STF
Processo: HC 101714
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
E MENTA : Habeas Corpus. Alegação de descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Argumentação improcedente. 


Não acolhida a alegação de haver sido descumprida a decisão proferida no Habeas Corpus 86.963/RJ. 




Ao deferir a ordem de habeas corpus em favor do paciente, esta Corte se limitou a anular o julgamento e a determinar que outro fosse proferido sem a participação do desembargador considerado impedido. O que determinou a Corte foi efetivamente cumprido pelo Tribunal a quo. 




Ordem denegada.